Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702523-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DESPACHO Ante a ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 dias (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem. à conclusão. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006